Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727198-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: EDISLY CORREA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S/A E OUTROS contra a sentença (Num. 25207912) proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Restituição de Valores no 0727198-98.2020.8.07.0001, ajuizada por EDISLY CORREA BARBOSA em desfavor dos ora Apelantes, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente, “condenar os requeridos a restituir o valor investido, solidariamente (art. 264 do CC), em favor do requerente, na quantia de R$ 6.532,00, com correção monetária pelo INPC desde 14/1/2019 (último contrato), e juros de mora de 1% ao mês, contados da primeira citação ocorrida neste processo ou do comparecimento espontâneo, o que tiver ocorrido primeiramente” (Num. 25207912 – Pág. 9). O Feito foi extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando-se, em razão da sucumbência recíproca, “o autor ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado dos réus, fixados em R$ 4.246,80, ou seja, 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor sucumbido da causa, porque não se cuida de demanda irrisória ou inestimável, de acordo com STJ, AgInt no AREsp 1667097/SP”. Inconformados, os Réus interpõem Apelação Cível em face da sentença (Num. 25207920). Preambularmente, pedem o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, conforme declarações de hipossuficiência, nos termos dos artigos 5o, LXXIV, da CF, 4o da Lei n. 1.060/50 e 98 do CPC. Invocam a Súmula n. 481 do STJ, ressaltando que “o conceito de necessitado do benefício da assistência judiciária gratuita, para efeito da Lei no 1060/50, é mais amplo do que o de pobre ou miserável pois a interpretação da Lei no 1060/50, em consonância com a garantia constitucional de acesso à justiça, não exige que a situação econômico-financeira do pleiteante do benefício seja de miserabilidade, o que se adequa ao presente caso” (Num. 25207920 – Pág. 5). Ponderam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” (Num. 25207920 - Págs. 5/6). Suscitam preliminar de incompetência do Juízo cível para processar e julgar e causa, “tendo em vista que a demanda versa sobre direitos adquiridos por meio de uma Sociedade em Conta de Participação, mais conhecida como SCP, regida pelo Código Civil nos artigos 991 a 996 sendo caracterizada como uma sociedade não personificada” (Num. 25207920 – Pág. 7), atraindo a competência da Vara de litígios empresariais para analisar a contenda, já que a Recorrida pretende a rescisão do contrato e dissolução da sociedade. Alegam que, “nos termos da resolução no 23, de 22 de novembro de 2010, houve a ampliação da competência e mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, incluindo os litígios empresariais” (Num. 25207920 – Pág. 8,) nos termos do disposto no art. 2o, incisos IV e V, do aludido ato normativo. Dizem que, “Acaso superada tal alegação, deve ser a demanda encaminhada a uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, tendo em vista que lá é a sede da empresa requerida” (Num. 25207920 – Pág. 9), invocando o disposto no art. 53, III, “a”, do CPC. Insurgem-se contra a desconsideração da personalidade jurídica promovida na sentença, argumentando que “nem mesmo o estado de insolvência é suficiente para se decretar a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, devendo ser cumpridos todos os requisitos da teoria maior, elencada no já citado artigo 50 do Código Civil” (Num. 25207920 – Pág. 120), o que inclui a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Arguem a ilegitimidade passiva ad causam das demais empresas incluídas no polo passivo, uma vez que “o contrato entabulado não inclui as empresas citadas pela apelada, mas somente a empresa G44 BRASIL S.A” (Num. 25207920 – Pág. 14), aduzindo que, em relação à empresa G44 BRASIL SCP, sua ilegitimidade decorre da ausência de personalidade jurídica, pois, enquanto sociedade em conta de participação, constitui ente despersonalizado, nos termos do art. 993 do Código Civil. Suscitam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, “vez que se trata de contrato empresarial que em nada se aproxima às balizas previstas no CDC” (Num. 25207920 – Pág. 21), havendo entre as partes “uma relação de Direito Empresarial, como sócios de uma sociedade em conta de participação, que não possui relação com qualquer relação consumerista” (Num. 25207920 – Pág. 21). Afirmam que “o contrato celebrado pelo apelado foi de adesão à sociedade em conta de participação” (Num. 25207920 – Pág. 21), no qual a Autora/Recorrida assumiu “os riscos da atividade empresarial que não contava com qualquer mecanismo seguro e nem dispunha de garantias contra quaisquer perdas patrimoniais” (Num. 25207920 – Pág. 21), sendo regido pelos artigos 991 a 996 do CPC. Aduzem a inexistência de valores a serem restituídos, sendo indevida a restituição integral dos valores aportados, porquanto “a relação entre as partes envolvia investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda de valores era sabida pelos sócios que ingressavam na Sociedade em Conta de Participação” Num. 25207920 – Pág. 22 Defendem, pois, que não detêm qualquer responsabilidade pelo pagamento de “danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas, onde o montante foi investido” (Num. 25207920 – Pág. 23). Reproduzem jurisprudência que entendem consentânea com as teses alegadas. Refletem que “as perdas não decorreram de ações dolosas de nenhuma das partes, que a todo momento estavam cientes dos riscos da atividade comercial e, consequentemente, dos riscos de perda de investimentos” (Num. 25207920 – Pág. 26), não havendo de se falar em ato ilícito na forma dos artigos 188, I, e 393 do Código Civil e em responsabilidade civil das Rés/Apelantes. Pleiteiam, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que: “a) Seja deferido o benefício de justiça gratuita; b) Seja acatada a preliminar de incompetência territorial, devendo a sentença ser cassada e os autos remetidos ao juízo da Vara de Falências ou a uma das Varas Cíveis de Taguatinga; c) Seja acatada a preliminar de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente exclusão dos sócios SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR do polo passivo; e d) Sejam acatados os fundamentos esposados na apelação com o provimento integral do recurso e declaração de inexistência de débito por parte da apelante” (Num. 25207920 – Pág. 27). Anexam ao recurso documentação destinada à demonstração da situação de hipossuficiência financeira alegada. Em contrarrazões (Num. 25207951), a Autora/Apelada pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC. É o breve relatório. Decido. Os Réus reiteram, em sua Apelação Cível, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Entretanto, observa-se que o pedido foi formulado na contestação e reconvenção por eles apresentadas na origem, restando indeferido pelo Juiz a quo nos termos da decisão de ID Num. 25207896, in verbis: “Em exame o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelas rés, pessoas físicas e jurídicas que operam no mercado financeiro. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado (Súmula 481), já assentou que a gratuidade de justiça, excepcionalmente conferida à pessoa jurídica, não prescinde da demonstração efetiva, por prova documental idônea, da situação de miserabilidade, a indicar que as despesas processuais implicará no comprometimento de suas atividades regulares. No mesmo sentido, o posicionamento esposado pelo Colendo Tribunal de Justiça do DF: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se concebe, assim, a concessão da benesse de litigar sem riscos, pelo simples fato de existirem inúmeros processos em face das rés, mormente quando as demandas se referem à restituição dos valores que teriam sido a elas confiados, para a realização de aplicações financeiras, e haver requerido, a despeito de sua atuação remunerada, a concessão de gratuidade de justiça, sem que colacionasse ao feito qualquer elemento apto a demonstrar, CONCRETAMENTE, a sua hipossuficiência, sob pena de frontal ofensa ao princípio da isonomia, que preconiza tratamento igualitário para aqueles que, de fato, fazem jus ao benefício, e desigual para aqueloutros que não demonstram preencher tais requisitos. Com efeito, a simples afirmação de hipossuficiência, formulada por PESSOA JURÍDICA, sem qualquer comprovante da situação de precariedade financeira atual, ou mesmo de qualquer elemento comprobatório de eventual situação que a impeça de recolher, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, as custas devidas, isonomicamente exigidas de todos os litigantes, não seria suficiente para a demonstração do estado de hipossuficiência da parte, ante a disposição superveniente e de maior hierarquia, advinda da Lei Maior. Comprovem, pois, o recolhimento das custas iniciais inerentes à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de seu processamento, conforme disposto no art. 184, § 3o do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e volvam-me conclusos” Contra a referida decisão, os Réus não interpuseram o recurso cabível a tempo e modo (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC), permitindo que a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça fosse acobertada pela preclusão. Não se olvida a possibilidade de reiteração do pleito de gratuidade de Justiça em sede recursal (art. 99 do CPC), contudo, a reapreciação da matéria e o deferimento da benesse ficam condicionados à demonstração de que houve alteração na situação fático-econômica que embasou o indeferimento anterior do pedido, além de terem efeitos ex nunc, jamais retroativos (mormente diante da preclusão configurada na fase de conhecimento). Fixada essa premissa, infere-se que as alegações dos Réus/Apelantes e a documentação por eles apresentada com o recurso no intuito de justificar o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita neste momento processual não trazem em si nada novo em relação ao que foi alegado e demonstrado perante o Juízo a quo, não se constatando a impossibilidade de custeio dos encargos processuais. Assim, deve prevalecer a conclusão da instância de origem quanto à inviabilidade de conceder-se a “benesse de litigar sem riscos, pelo simples fato de existirem inúmeros processos em face das rés, mormente quando as demandas se referem à restituição dos valores que teriam sido a elas confiados, para a realização de aplicações financeiras, e haver requerido, a despeito de sua atuação remunerada, a concessão de gratuidade de justiça, sem que colacionasse ao feito qualquer elemento apto a demonstrar, CONCRETAMENTE, a sua hipossuficiência, sob pena de frontal ofensa ao princípio da isonomia, que preconiza tratamento igualitário para aqueles que, de fato, fazem jus ao benefício, e desigual para aqueloutros que não demonstram preencher tais requisitos” . Dessa forma, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos Réus/Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para que recolham o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador